Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-61.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO EM EXPEDIENTE PRÉ-PROCESSUAL. Insurgência contra sentença de rejeição da impugnação. Sentença mantida. Impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva, mesmo considerando suspensões de expediente decorrentes de "lockdown" na Comarca de origem. Recurso desprovido.